Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701697-78.2021.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROMEU ORMONDE DE SOUZA AGRAVADO: ROQUE LIMA COMERCIO PARA ARTIGOS DE CONFEITARIA E GASTRONOMIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Não foram apresentadas contrarrazões. Decido. A despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito